Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703737-62.2023.8.07.0011 APELANTE: ROBERT DE ARAUJO SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ROBERT DE ARAUJO SILVA contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, movida pelo apelante em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor/apelante nas custas processuais. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem determinou emenda à inicial (Id. 54288702), o que não foi atendido pelo apelante, conforme certidão (Id. 54288704). Nesse contexto, sobreveio sentença na qual foi indeferido o pleito relativo à gratuidade de justiça, bem como foram julgados improcedentes os pleitos iniciais. (Id. 54288707) Dito isso. Sabe-se que para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica dos requerentes, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira dos requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, compulsando os autos se verifica apenas a declaração de hipossuficiência (Id. 54288696) o que, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, prevista no art. 98, caput, do CPC. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal do apelante, esse, embora instado a comprová-lo, permaneceu inerte durante o prazo fixado. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator